Tribunal: TJES
Processo: 0016626-53.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016626-53.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAEL RODRIGUES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DA BALIZA ‘CIRCUNSTÂNCIAS’ PELO CONCURSO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DA QUALIFICADORA DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Correta a exasperação da pena-base, uma vez que é possível utilizar a qualificadora do concurso de pessoas, na fase do art. 59, do CP, quando há outra qualificadora, no caso a restrição da liberdade da vítima, para ser utilizada na terceira fase Precedente do STJ.

2. Inviável o decote da qualificadora da restrição de liberdade (art. 157, § 2º, inciso V, do CP), uma vez que a vítima foi colocada dentro do porta-malas do veículo, quando da ação delitiva, conforme o seu depoimento judicial e termo de reconhecimento. Precedente do TJES.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016626-53.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAPHAEL RODRIGUES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DIAS DE CARVALHO - ES27005

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
RAPHAEL RODRIGUES SOARES
,
contra a r. sentença de fls. 162/163, aclarada pela decisão de fls. 169/170, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, incisos II e V, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias, de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 188/192, a defesa requer a revisão da dosimetria, com a redução da pena definitiva.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 15 de outubro de 2020, no bairro Laranjeiras, na Serra-ES, o acusado e o menor G.D.A.O, utilizando um simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça e violência, subtraíram 01 (um) veículo FIAT SIENA, placa MTRS 3H94, da vítima JHONATAN ANDRADE DE BARROS SILVA.

Registro que a defesa não questiona a materialidade e autoria dos delitos pretendendo, tão somente, a revisão da dosimetria, com a redução da pena definitiva, para o crime de roubo, já que foi fixada pena mínima para o delito de corrupção de menores.

Na primeira fase dosimétrica, verifico que a Magistrada fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pois desvalorou a baliza “circunstância do crime”, tendo em vista o concurso de pessoas.

Quanto ao ponto, reputo correta a exasperação da pena-base, uma vez que é possível utilizar a qualificadora do concurso de pessoas, na fase do art. 59, do CP, quando há outra qualificadora, no caso a restrição da liberdade da vítima, para ser utilizada na terceira fase, conforme já decidido pelo STJ, no seguinte julgado:

“(...)2.
No que se refere à valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas e da restrição da liberdade, o entendimento do Tribunal a quo vai ao encontro da jurisprudência desta Corte, pois não há óbice à utilização de causas de aumento de pena sobejantes na primeira fase da dosimetria
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 762.640/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Indo adiante, na fase intermediária, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Por fim, na terceira fase, verifico que incide a causa de aumento de pena, referente a restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V, do CP), pois o ofendido JHONATAN ANDRADE DE BARROS SILVA foi colocado dentro do porta-malas do veículo, quando da ação delitiva, conforme o seu depoimento judicial (fls. 139) e termo de reconhecimento (fls. 140), o que torna inviável o decote da referida qualificadora.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente desta Câmara Criminal:

“(...) 2. Descabido o decote das qualificadoras imputadas ao réu na sentença eis que as testemunhas ouvidas em juízo, na mídia digital, destacaram que o crime foi cometido mediante violência, concurso de pessoas, e restrição da liberdade, enquanto a ação delituosa se desenrolava.(...)”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200000635, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022.)

Assim, reputo correta a dosimetria realizada pela Magistrada, devendo ser mantida a pena do acusado.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5318701)
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.